Tribunal: TJSP
Processo: 1500944-37.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Sentença absolutória com fundamento na atipicidade material em razão do princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público. Pleito condenatório.

1. Apelado que ingressou em um estabelecimento comercial e subtraiu uma peça de carne, colocando-a sob suas vestes. Ação monitorada por funcionários do estabelecimento-vítima que detiveram o acusado do lado

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples. Sentença absolutória com fundamento na atipicidade material em razão do princípio da insignificância. Recurso do Ministério Público. Pleito condenatório.

1. Apelado que ingressou em um estabelecimento comercial e subtraiu uma peça de carne, colocando-a sob suas vestes. Ação monitorada por funcionários do estabelecimento-vítima que detiveram o acusado do lado de fora do mercado.
2. Fatos descritos na denúncia comprovados pelo auto de exibição, apreensão e avaliação, o qual revelou o encontro de uma peça de carne bovina avaliada em R$39,36. Depoimentos do representante do estabelecimento-vítima e do guarda civil confirmando a detenção do acusado. Confissão judicial.
3. Atipicidade formal: do crime impossível. Por questões de política criminal, o legislador resolve não punir a tentativa quando, desde o início do iter criminis, mostrar-se impossível qualquer consumação. É o que se convencionou denominar de crime impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada ou quase crime. A solução legislativa leva em consideração as circunstâncias objetivas que cercam o caso concreto de modo que se o bem jurídico tutelado não tiver sofrido perigo, quer pela inidoneidade do meio empregado, quer mesmo pela impropriedade do objeto, não se punirá a tentativa.
4. Quando por ineficácia absoluta do meio, ou impropriedade, também absoluta, do objeto o crime não puder se consumar, haverá crime impossível. A conclusão sobre a ineficácia do meio empregado, é certo, deve ser analisada em cada caso mediante o exame de todas as circunstâncias que cercaram o comportamento. Levando tais considerações para o crime de furto, forçoso é convir que o ataque ao patrimônio de outrem deve mostrar-se, desde o início, apto para a consumação. Doutrina.
5. Hipótese fática em que o acusado ingressou no estabelecimento, colocou uma peça de carne dentro de sua calça e dirigiu-se até a saída do estabelecimento onde foi abordado em poder da mercadoria subtraída. Acompanhamento incessante e ininterrupto pelos funcionários do estabelecimento comercial que exerceram pleno controle sobre a conduta que ele realizava a ponto de retardarem a intervenção para o momento que consideraram mais apropriado. Crime impossível caracterizado. Precedentes do TJSP e do STF. Súmula 567 do STJ que não é incompatível com a hipótese em apreço. Absolvição de rigor.
6. Atipicidade material: do princípio da insignificância. A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal somente se justifica na hipótese de afetação ou de submissão a perigo de dano do bem protegido pela norma penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de perigo não levaria à configuração da prática delituosa diante do rompimento do elo material fato/tipo penal. Questão principiológica que independe de previsão legal.
7. A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal considera necessária a análise dos aspectos subjetivos relacionados ao suposto agente para a afirmação da irrelevância penal da conduta imputada. Reincidência e antecedentes criminais podem levar ao afastamento do princípio quando a sua aplicação se revelar socialmente indesejada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Na aferição do valor insignificante para enfrentamento da tipicidade material do furto, devem ser adotados critérios objetivos que conferem segurança jurídica às partes. Na interpretação do "pequeno valor", para fins de reconhecimento do furto privilegiado, consolidou-se o parâmetro do salário-mínimo. Na composição do valor insignificante, é válido o critério da legislação penal militar que, no caso do furto (art. 240, §1o do CPM), fixa o montante de 1/10 do salário-mínimo para o campo de exclusão do caráter ilícito.
9. Até 1/10 do salário-mínimo afigura-se o campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário-mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. Precedentes.
10. Subtração de peça de carne avaliada em R$39,36. Valor representativo de aproximadamente 3% do salário-mínimo ao tempo dos fatos. Acusado primário. Afirmação da insignificância que não se mostra solução socialmente indesejável.
11. Recurso conhecido e improvido.